Tribunal: TJMT
Processo: 0004796-91.2010.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004796-91.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO BRUTTI - CPF: 499.073.520-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 531.851.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCRIDES VIEIRA DA PINHO - CPF: 864.448.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ONEZIMAR DO NASCIMENTO - CPF: 804.779.331-49 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), ELTON RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 697.145.501-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VÁRIOS DELITOS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PGJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, e, no caso de concurso de crimes, considera-se a pena de cada um deles isoladamente. Assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elton Rodrigues Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0004796-91.2010.8.11.0037 (código 72481), que o condenou nas sanções dos artigos 171, 180, 288 e 297, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante de todos os delitos, consubstanciada na insuficiência probatória para a condenação (Id. 113688478).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 113688482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva (Id. 116551488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Elton Rodrigues Ribeiro
pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, 180, 288 e 297, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Dos meses de janeiro e dezembro de 2010, nas cidades de Primavera do Leste/MT, Paranatinga/MT e Santo Antônio do Leste/MT, os denunciados, GILBERTO BRUTTI, vulgo ‘Bradock’, ERASMO CARLOS DOS SANTOS, DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO, vulgo ‘Quidão’, JOSÉ ONEZIMAR DO NASCIMENTO, vulgo ‘Gordo’ e ELTON RODRIGUES RIBEIRO, e outros indivíduos não identificados, associaram-se e se mantiveram associados, em quadrilha, para o fim de cometerem crimes do artigo 171 (estelionato), artigo 297 (falsificação de documento público) e artigo 18 (receptação), todos do Código Penal Brasileiro, uma vez que, obtiveram para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, falsificaram e alteraram, no todo ou em parte, documentos públicos verdadeiros, e adquiriram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, concernente aos veículos mencionados às fls. 09/17 e laudo pericial fls. 50/58, tendo como vítima a sociedade (...)”
– Id. 113655964.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 171, 180, 288 e 297, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (Id. 113688452).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja absolvido de todos os delitos, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas à condenação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de extinção da punibilidade do agente pela prescrição.

Após a minuciosa análise dos autos, constatei a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Consoante exposto, os delitos em apreço foram praticados entre os meses
de janeiro a dezembro de 2010
.

A denúncia foi recebida no dia
1º de novembro de 2013
(Id. 113655974).

A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada no dia
10 de agosto de 2021
(Id. 113688465).

Com efeito, de acordo com a regra disposta no artigo 110, § 1º do Código Penal:
“A prescrição,

depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...)
regula-se pela pena aplicada”
, além disso, leva-se em consideração os prazos previstos no artigo 109 do mesmo diploma normativo,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Impende consignar que no caso de concurso de crimes, para fins de prescrição, considera-se a pena de cada crime
isoladamente
, nos termos do que preceitua o artigo 119 do CP:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Ademais, deve ser desprezada a exasperação decorrente da
continuidade delitiva
, conforme orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula 497, STF).

Desse modo, verifica-se que foram aplicadas ao recorrente as penas privativas de liberdade de 1 ano de reclusão (crime de estelionato); 2 anos de reclusão (crime de falsificação de documento público); 1 ano de reclusão (crime de receptação); e de 1 ano de reclusão (crime de associação criminosa).

Assim, o prazo prescricional de acordo com o inciso V do artigo 109 do CP, supracitado, é de
quatro anos
.

Nesse contexto, imperioso decretar a extinção da punibilidade do acusado em decorrência da
prescrição retroativa
, pois entre a data do recebimento da denúncia (1º.11.2013) e a prolação/publicação da sentença condenatória (10.8.2021),
transcorreu lapso temporal superior a 4 anos
, sem que houvesse causas de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.

Sobre o tema, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Extingue-se a punibilidade do réu pelo advento da prescrição retroativa quando entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre prazo, calculado de acordo com a pena em concreto, superior ao previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
” (TJMT, RAC n. 138463/2014, Relator: Desembargador Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.2.2015, publicado no DJe 23.2.2015).

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJ e,
de ofício
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, c/c o art. 119, todos do Código Penal,
declaro
extinta a punibilidade
do recorrente

Elton Rodrigues Ribeiro
dos crimes previstos nos
artigos 171, 180, 288 e 297, todos do Código Penal
, afastando todos os efeitos decorrentes da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022